Tribunal: TJMT
Processo: 1037534-83.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037534-83.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALESSANDRA BLOCK SEIBT - CPF: 102.956.469-85 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ALESSANDRA BLOCK SEIBT - CPF: 102.956.469-85 (APELADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037534-83.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRA BLOCK SEIBT

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE VERIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC – INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

2 - A imposição da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037534-83.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRA BLOCK SEIBT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida no id. 212662159, que desproveu os recursos de apelação apresentados pelas partes, a fim de manter a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança almejada, determinando
tão somente a suspensão dos efeitos do Acórdão n. 167/2022, com a respectiva devolução ao CONSEMA-MT dos autos do Processo Administrativo n. 6213/2019, para que a matéria acerca da conversão da multa ambiental constante no recurso administrativo da impetrante seja submetida a novo julgamento pela 1ª Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA-MT, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que, no presente caso, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa dar amparo à presente pretensão mandamental e muito menos direito líquido e certo a ser protegido, já que, não há qualquer irregularidade no bojo do processo administrativo em questão, pois o argumento quanto a conversão da multa administrativa imposta foi analisado em primeira instância administrativa.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de prover o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e denegar totalmente a segurança.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa nos termos do § 4º do artigo 1.021 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037534-83.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRA BLOCK SEIBT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida no id. 212662159, que desproveu os recursos de apelação apresentados pelas partes, a fim de manter a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança almejada, determinando
tão somente a suspensão dos efeitos do Acórdão n. 167/2022, com a respectiva devolução ao CONSEMA-MT dos autos do Processo Administrativo n. 6213/2019, para que a matéria acerca da conversão da multa ambiental constante no recurso administrativo da impetrante seja submetida a novo julgamento pela 1ª Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA-MT, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 30 (trinta) dias.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Isso porque, conforme consignado na decisão recorrida, muito embora o pedido de conversão da multa aplicada à parte recorrida tenha sido analisado em primeira instância na Decisão Administrativa n. 780/SGPA/SEMA/2019, tal requerimento não foi analisado em instância superior pela Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA-MT, apesar do recurso administrativo ter abordado a matéria.

Desse modo, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

À propósito esta Câmara assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024